Tribunal: TJPA
Processo: 0032168-83.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032168-83.2008.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: IVERALDO MESQUITA BACELAR, GERALDO CHICRE BITAR PINHEIRO, ENGETEC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELO EXEQUENTE. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO POSTERIOR DE ERRO SISTÊMICO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
). VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. PRECLUSÃO LÓGICA. IRRETRATABILIDADE DO ATO. RECURSO DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, em sede de Execução Fiscal, homologou pedido de desistência formulado pelo próprio ente exequente e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, VIII, do CPC.

2. Fundamentos do apelo. O apelante sustenta que o pedido de desistência foi protocolado por erro material de seu sistema automatizado de peticionamento eletrônico (SAJ). Alega que não havia intenção de desistir, pois o débito consolidado ultrapassa o limite estabelecido pela Lei Estadual nº 8.870/2019 para a dispensa de ajuizamento.

3. Contrarrazões. A Defensoria Pública, atuando como Curadora Especial, pugnou pelo desprovimento, arguindo a ausência de interesse recursal e a ocorrência de preclusão lógica. Defendeu que a desistência, após homologada, é irretratável e que o Estado demonstra comportamento contraditório, violando a boa-fé processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se é válida a sentença que homologa pedido de desistência expresso da Fazenda Pública e se tal ato processual pode ser anulado em sede recursal sob a alegação de erro material em sistema eletrônico interno, (i) diante do princípio da boa-fé objetiva (proibição do venire contra factum proprium), (ii) da ocorrência de preclusão lógica e (iii) da irretratabilidade do pedido de desistência após a homologação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A petição de desistência protocolada pelo Estado do Pará (ID 25183954) foi clara, inequívoca e expressa, fundamentada no art. 485, VIII, do CPC, levando o juízo de origem a agir corretamente ao homologar o pedido.

6. A conduta do apelante de requerer a extinção e, após ser atendido, recorrer da decisão, configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), o qual é vedado pelo princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear a conduta das partes no processo (art. 5º do CPC).

7. Operou-se o instituto da preclusão lógica. O ato de requerer a desistência da ação é incompatível com a vontade de prosseguir com o feito e, consequentemente, com a vontade de recorrer da sentença extintiva que acolheu seu próprio pleito.

8. A alegação de erro em sistema automatizado não pode ser acolhida como vício de consentimento apto a macular o ato. Falhas operacionais e a gestão de sistemas são de inteira responsabilidade da parte que os utiliza.

9. O Estado permaneceu inerte entre a data do pedido de desistência (17/04/2024) e a data da sentença (12/07/2024), vindo a se insurgir somente em 22/08/2024, por meio da apelação. O pedido de desistência, ato unilateral, uma vez homologado por sentença, torna-se irretratável e produz efeitos imediatos.

10. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de reconhecer a irretratabilidade da desistência homologada, mesmo sob alegação de erro sistêmico não comprovado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido, para manter integralmente a sentença.

Tese de julgamento:

1. O pedido de desistência da execução fiscal formulado pela Fazenda Pública, uma vez homologado judicialmente, produz efeitos imediatos e torna-se irretratável, salvo comprovação inequívoca de vício de vontade.

2. Configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), violação à boa-fé objetiva (art. 5º do CPC) e acarreta preclusão lógica a interposição de recurso contra a sentença homologatória.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC/2015), arts. 5º, 85 (§§ 1º, 2º, 3º, 5º e 11) e 485, VIII; Lei Estadual (PA) nº 8.870/2019, art. 1º, IV; Lei nº 6.830/1980, art. 39. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.401.725/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 04/08/2015; STJ, AgInt no REsp 1.825.943/RS, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 18.12.2020; STJ, REsp 1.648.213/RS, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 20.4.2017; STJ, AgInt no AREsp 940.510/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 25.03.2019; STJ, REsp 1.970.108/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 22.04.2022; Súmula 153/STJ; STJ, Tema Repetitivo 1076; TJPA, ApCiv 0008842-05.2007.8.14.0051, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimaraes Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 06/10/2025; TJPA, ApCiv 0000592-43.2010.8.14.0094, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 19/02/2024; TJPA, ApCiv 0002809-69.2006.8.14.0039, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 23/06/2025; TJPA, ApCiv 0022503-28.2017.8.14.0301, rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 21.08.2023; TJPA, ApCiv 0802366-86.2023.8.14.0040, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 10/03/2025; TJPA, ApCiv 0803423-86.2019.8.14.0006, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 04/12/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a Sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém
nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada pelo recorrente em face de
ENGETEC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA E OUTROS
.

Em síntese, o Fisco Estadual alega ser credor das Certidões De Dívida Ativa (CDA) nº 2002570000857-2, 2002570000858-0, 2002570063587-9, 2004570119695-4 referentes aos Documentos De Informações Econômico Fiscais (DIEF) nº 914095915-0, 27060028-0, 169001715-2, 269082944-9, relativos aos exercícios de 1999, 2001 e 2002, totalizando o débito no valor de R$ 3.351,92 (três mil trezentos e cinquenta e um reais e noventa e dois centavos). Por conta disso, ajuizou a demanda para pleitear o pagamento dos valores.

Em apreciação do feito, o Juízo determinou a citação do executado para se manifestar. Porém, a partir do retorno do Aviso De Recebimento (AR) fora constatado o imovel vazio, conforme ID 25183941 - Pág. 3.

Diante da impossibilidade da diligência, a Fazenda Pública requereu a citação por edital dos executados, conforme ID 25183941 - Pág. 8.

Assim, o Juízo deferiu o pleito e determinou a referida publicação do edital de citação, o que fora realizado no dia 06 de dezembro de 2012 (ID 25183942 - Pág. 3), entretanto, fora certificado a inércia dos devedores e realizada a remessa dos autos à Curadoria Especial, conforme certidão de ID 25183942 - Pág. 4.

Em resposta, a Curadoria Especial, através da Defensoria Pública do Estado do Pará, ofereceu contestação por negativa geral dos fatos (ID 25183943 - Pág. 1).

Em apreciação do pleito, o Juízo acolheu a tese de prescrição em relação às CDA de nº 2002570000857-2, 2002570000858-0 e 2002570063587-9, mas determinou o prosseguimento sobre a CDA de nº 2004570119695-4, nos termos do ID 25183945 - Pág. 4.

Após longa discussão do débito, com pratica de medidas constritivas, interposição de Agravo de Instrumento no qual fora negado provimento e contrarrazões a Exceção De Pré-Executividade (EPE) sobre a impossibilidade de redirecionamento da Execução para os socios da empresa, no qual fora apresentada pela Curadoria Especial, o Estado do Pará requereu a extinção do feito no dia 17 de abril de 2024 (ID 25183954 - Pág. 1).

Assim, o Juízo proferiu sentença (ID 25183956 - Pág. 1) na qual homologou a desistência pela Fazenda Pública, bem como deixou de condenar em honorários e custas processuais o exequente.

Insatisfeito, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Apelação Cível para sustentar em suas razões recursais que o pedido de desistência foi protocolado por um erro material de seu sistema automatizado de peticionamento eletrônico (SAJ).

Sustenta que o débito consolidado do executado ultrapassa o limite estabelecido pela Lei Estadual nº 8.870/2019 para a dispensa de ajuizamento, razão pela qual não haveria intenção de desistir do feito.

Requereu, ao final, a anulação da sentença para que a execução fiscal retomasse o seu curso regular.

Apos intimada, a Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial dos apelados, apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. Arguiu a ausência de interesse recursal e a ocorrência de preclusão lógica, uma vez que o apelante recorre de uma decisão que acolheu seu próprio pedido. Defende que a desistência, após homologada, é irretratável e que o Estado demonstra comportamento contraditório, violando a boa-fé processual.

Instado a se manifestar na condição de
custos legis
, o Ministério Público requereu sua exclusão do feito, por ausência de hipótese para sua atuação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se a controvérsia em analisar a validade de uma sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, ao homologar um pedido de desistência expressamente formulado pelo próprio exequente, que agora, em sede recursal, alega que tal pedido foi fruto de um erro de seu sistema interno.

A questão, embora pareça complexa pela peculiaridade da situação, resolve-se pela aplicação de princípios basilares do direito processual civil.

O apelante, Estado do Pará, protocolou no dia 17 de abril de 2024 uma petição clara e inequívoca, requerendo o seguinte (ID 25183954 - Pág. 1):

(...)

ESTADO DO PARÁ
, pessoa jurídica de direito público interno, por sua Procuradoria-Geral, vem, perante V. Exa., requerer a
DESISTÊNCIA da presente Ação de Execução Fiscal
e a consequente extinção da mesma, sem resolução de mérito, com base no artigo 485, VIII do CPC/2015, considerando ainda o disposto no artigo 1º, IV, da Lei Estadual nº 8.870, de 10 de junho de 2019.

Ademais, cumpre registrar que o presente pedido não importa em remissão/extinção do crédito tributário, que continuará pendente de pagamento no âmbito administrativo.

Ressalte-se que a Fazenda Pública está isenta do pagamento de custas e emolumentos, na forma do artigo 39, da Lei n. 6830/80.

Nesses Termos, Pede e espera deferimento.

Belém/PA, 17/04/2024

Cristina Magrin Madalena

Procurador(a) do Estado do Pará

Diante de tal manifestação, o juízo de primeiro grau agiu de forma correta ao homologar o pedido e extinguir o processo, conforme dispõe o art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VIII - homologar a desistência da ação;

(...)

Ato contínuo, o mesmo ente estatal que requereu a extinção, agora se insurge contra ela, alegando um suposto erro sistêmico. Tal postura processual é inadmissível, pois representa um clássico comportamento contraditório, vedado pelo princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear a conduta de todas as partes no processo (art. 5º do CPC). Este princípio se desdobra na proibição do
venire contra factum proprium
, que impede que uma parte, após praticar um ato jurídico de determinada maneira, venha a adotar um comportamento posterior que contradiga o primeiro.

Ao requerer a desistência, o Estado do Pará gerou uma expectativa legítima de que não mais possuía interesse no prosseguimento do feito. O Poder Judiciário, por sua vez, agiu em conformidade com essa manifestação. Permitir que o apelante, agora, reverta sua própria conduta sob a alegação de um erro operacional interno seria criar grave insegurança jurídica e premiar a conduta contraditória.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA HOMOLOGADO. ALEGAÇÃO POSTERIOR DE ERRO MATERIAL. IRRETRATABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍCIO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n&deg; 0008842-05.2007.8.14.0051, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, VIII, do CPC, em razão de pedido de desistência formulado pelo próprio ente público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em averiguar: (i) se o pedido de desistência formulado pelo exequente poderia ser desconsiderado por alegado erro do sistema informatizado da Procuradoria Geral do Estado; (ii) se é possível a retratação do pedido após sua homologação judicial, diante da ausência de provas do alegado vício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verificou-se que o pedido de desistência foi regularmente protocolado, com assinatura eletrônica válida, não havendo nos autos qualquer elemento técnico que comprove falha no sistema ou peticionamento automático involuntário.

4. Homologado o pedido de desistência, operam-se seus efeitos, tornando-se o ato irretratável, consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e nesta Corte.

5. Jurisprudência colacionada confirma a irretratabilidade do pedido homologado, salvo comprovação inequívoca de vício, o que não ocorreu no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. O pedido de desistência, uma vez homologado judicialmente, produz efeitos imediatos e torna-se irretratável, salvo comprovação inequívoca de vício de vontade.

2. A mera alegação de erro sistêmico, desacompanhada de prova técnica idônea, não é suficiente para invalidar o pedido de desistência formulado pela Fazenda Pública.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, VIII; Lei nº 6.830/1980, art. 26.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.401.725/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 04/08/2015; TJPA, ApCiv 0000592-43.2010.8.14.0094, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 19/02/2024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008842-05.2007.8.14.0051 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/10/2025 ) (grifo nosso)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO PELO ENTE ESTATAL. CITAÇÃO VÁLIDA DA EXECUTADA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TENTATIVA DE PROSSEGUIMENTO POSTERIOR AO PEDIDO DE DESISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à Apelação Cível e à Remessa Necessária, mantendo sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito e condenou o ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor do débito executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em execução fiscal extinta por desistência, após a citação da parte executada, e se há nulidade por julgamento extra petita diante de petição posterior requerendo o prosseguimento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A desistência da ação após a citação válida da parte executada atrai a aplicação do princípio da causalidade, sendo devidos os honorários advocatícios, ainda que a extinção ocorra sem resolução do mérito.

4. A tentativa posterior de revogação da desistência — fundada em superação do limite legal fixado pela Lei Estadual n. 8.870/2019 — não afasta a responsabilidade processual gerada pelo pedido anterior, tampouco descaracteriza a anuência da parte contrária já formalizada.

5. A condenação em honorários está respaldada na jurisprudência consolidada do STJ, segundo a qual a citação válida torna legítima a imposição da verba sucumbencial à Fazenda Pública na hipótese de desistência da execução.

6. A alegação de julgamento extra petita não procede, pois o juízo sentenciante apreciou todos os pedidos válidos à época e rejeitou, com fundamento, a tentativa de alteração da estratégia processual do ente público em momento posterior e oportunista.

7. A decisão agravada reproduz adequadamente os fundamentos legais e jurisprudenciais que legitimam a manutenção da sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando, após a citação da parte executada, desiste da execução fiscal, aplicando-se o princípio da causalidade.

2. A tentativa posterior de revogação da desistência não afasta os efeitos jurídicos da extinção já consolidada e não impede a imposição da verba sucumbencial.

3. Não configura julgamento extra petita a sentença que se limita a apreciar os pedidos válidos no momento da decisão, especialmente diante de estratégias processuais posteriores e contraditórias.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §3º e §4º, III, e 485, VIII; Lei Estadual n. 8.870/2019, art. 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.825.943/RS, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 18.12.2020; STJ, REsp 1.648.213/RS, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 20.4.2017; TJPA, ApCiv 0022503-28.2017.8.14.0301, rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 21.08.2023.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0002809-69.2006.8.14.0039 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/06/2025 ) (grifo nosso)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS APÓS DEFESA E CITAÇÃO VÁLIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por empresa executada em execução fiscal, visando reforma da sentença que homologou pedido de desistência da Fazenda Pública, extinguindo o feito sem resolução de mérito e sem condenação em honorários, após citação válida e apresentação de exceção de pré-executividade.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: i) definir se a extinção da execução fiscal deveria ocorrer com resolução de mérito em razão do reconhecimento da duplicidade da inscrição em dívida ativa; ii) definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, considerando a defesa apresentada pela executada e o princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. A extinção da execução fiscal deve permanecer sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, pois se deu por pedido de desistência.

4. A condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários é cabível, pois a citação da executada e a apresentação de defesa configuram litigiosidade instaurada, afastando a aplicação do art. 26 da Lei de Execução Fiscal e aplicando-se o princípio da causalidade.

5. A fixação dos honorários advocatícios em 8% sobre o valor da causa observa os critérios do art. 85, §§ 2º e 3º, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em 8% sobre o valor da causa.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VIII, 85 e 90; Lei nº 6.830/80, art. 26.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 940.510/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 25.03.2019; STJ, REsp 1.970.108/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 22.04.2022; Súmula 153 do STJ.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0802366-86.2023.8.14.0040 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/03/2025 ) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA NO INTERESSE RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno, oposto pelo Estado Do Pará contra decisão monocrática prolatada por esta Relatoria, na qual não conheceu o recurso de apelação, diante da falta de interesse recursal da agravante.

2. Em síntese, o Agravante distribuiu Ação de Execução Fiscal, pretendendo a cobrança do imposto de ICMS, consubstanciado em CDA de nºs. 0020195700297377; 0020195700297385; 0020195700297393; 0020195700297407 e 0020195700297415 que totalizam o valor de R$7.209,65 (sete mil, duzentos e nove reais e sessenta e cinco centavos). Após a distribuição, a Procuradoria do Estado do Pará, em Petição de ID. 3337360, requereu a desistência da ação fundamentando na Lei Estadual nº 8870/2019, art. 1º, IV, o qual foi devidamente homologado pelo juízo.

3. Ora, o próprio agravante requereu, expressamente, a desistência da ação sob o fundamento do artigo 1º, IV, da Lei Estadual nº 8.870/2019, não tendo o juízo a quo cometido qualquer irregularidade na decisão ou, ainda, não há qualquer lesividade ao exequente, ora agravado.

4. Nesse sentido, o agravante teve o seu pedido deferido na integra pelo juízo de piso, portanto é evidente que o recorrente não possui interesse em recorrer, uma vez que inexiste prejudicialidade na decisão combatida, o que caracteriza falta de interesse recursal. Como é sabido, o interesse recursal é pressuposto de admissibilidade de qualquer recurso, o qual decorre do interesse em recorrer em virtude do prejuízo que a decisão agravada possa ter causado a parte sucumbente. Logo, com a ausência do interesse recursal, o recurso não pode ser conhecido.

5. Ainda, frisa-se que é imprescindível para a obtenção de admissibilidade positiva do recurso que o recorrente impugne claramente a decisão recorrida. Ocorre que, no presente Agravo Interno, o Agravante apresenta as mesmas teses do recurso de apelação, sem, contudo, debater a decisão monocrática que não conheceu o recurso, o que viola o princípio da dialeticidade e, ainda, descumpre o requisito legal de admissibilidade estabelecido no art. 932, III, do CPC.

6. Recurso não conhecido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803423-86.2019.8.14.0006 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/12/2023) (grifo nosso)

Ademais, operou-se o instituto da preclusão lógica, que consiste na perda do direito de praticar um ato processual por ter a parte realizado um ato anterior incompatível com ele. Ao pedir a desistência da ação, o Estado praticou ato incompatível com a vontade de prosseguir com o feito e, consequentemente, com a vontade de recorrer de uma futura sentença de extinção que viesse a acolher seu pleito.

A alegação de erro do sistema não pode ser acolhida como vício de consentimento apto a macular o ato. Falhas operacionais e a gestão de sistemas automatizados são de inteira responsabilidade da parte que os utiliza. Caberia à Procuradoria do Estado, antes da prolação da sentença, ter peticionado nos autos para informar o equívoco e requerer o desentranhamento da petição. Contudo, permaneceu inerte entre 17 de abril de 2024 (data do pedido de desistência) e 12 de julho de 2024 (data da sentença), vindo a se manifestar somente em 22 de agosto de 2024, por meio da apelação.

Como bem apontado nas contrarrazões da Defensoria Pública, o pedido de desistência é um ato unilateral que, uma vez homologado por sentença, torna-se irretratável, produzindo efeitos imediatos e pondo fim à relação processual.

Portanto, a sentença proferida pelo juízo
a quo
não merece qualquer reparo, pois limitou-se a acolher um pedido lícito e expresso formulado pela parte legitimada, em conformidade com o princípio da disponibilidade da ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a r. sentença guerreada, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Ante a formação do contraditório a partir da curadoria especial (Súmula 153 do Superior Tribunal De Justiça - STJ), desde já arbitro honorários sucumbenciais em percentuais mínimos, observado o escalonamento, sobre o valor atualizado da causa nos termos do art. 85, §§ 1º, 2º, 3º e 5º do Código de Processo Civil, em respeito ao Tema Repetitivo 1076 do STJ.

Ante a interposição de recurso, majoro a sucumbência arbitrada para 11% (onze por cento) sobre o primeiro inciso do §3º do art. 85 do mesmo diploma sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do §11º do mesmo dispositivo.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 02/12/2025